Tribunal: CARF
Processo: 36202.003123/2007-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-31

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36202.003123/2007-58
Recurso no
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9202-010.638 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
COIMEX IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO
PROCESSO RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
APLICAÇÃO.
RICARF.
DESNECESSIDADE
DE
TRÂNSITO
EM
JULGADO.
Independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento
relativo ao descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento
do processo atinente ao descumprimento da obrigação tributária principal, que
se constitui em questão antecedente ao dever instrumental.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
De acordo com a jurisprudência pacificada no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, após as alterações promovidas na Lei no 8.212/1991 pela Medida
Provisória no 449/2008, convertida na Lei no 11.941/2009, em se tratando de
obrigações previdenciárias principais, a retroatividade benigna deve ser
aplicada considerando-se a nova redação do art. 35 da Lei 8.212/1991, que fixa
o percentual máximo de 20% para a multa moratória.
Em consequência disso, em se tratando do descumprimento de obrigação
acessória, em virtude da falta de informação de fatos geradores de
contribuições previdenciárias em GFIP, a retroatividade benigna deve ser
aplicada mediante a comparação entre as multas previstas na legislação
revogada (§§ 4o ou 5o da Lei no 8.212/1991) e aquela estabelecida no art. 32-A
da mesma lei, acrescido pela MP no 449/2008, convertida na Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial do Contribuinte. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe
provimento. Vencido o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci (relator), que dava provimento
parcial para reduzir a multa em 20%. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Ana
Cecilia Lustosa da Cruz.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36202.003123/2007-58
Fl. 2748
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

(assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Miriam Denise Xavier (Suplente Convocada), Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da
Costa Bacchieri e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em Exercício).
Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo, em face do acórdão de
recurso voluntário 2402-005.844, e que foi totalmente admitido, para que sejam rediscutidas as
seguintes matérias: a) Prejudicialidade entre os Processos Vinculados - Necessidade de
Aguardar o Julgamento Definitivo; e b) Retroatividade da Multa mais Benéfica. Segue a
ementa da decisão, nos pontos que interessam:
PROCESSO CONEXOS. AUTUAÇÃO DECORRENTE DO DESCUMPRIMENTO
DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL DECLARADA PROCEDENTE. MANUTENÇÃO
DA MULTA PELA FALTA DE DECLARAÇÃO DOS MESMOS FATOS
GERADORES.
Sendo declarada a procedência do crédito relativo à exigência da obrigação
principal, deve seguir o mesmo destino a lavratura decorrente da falta de
declaração dos fatos geradores correspondentes na GFIP.
[...]
FALTA DE PAGAMENTO DO TRIBUTO E DECLARAÇÃO INCORRETA EM
GFIP. MULTA MAIS BENÉFICA. AFERIÇÃO CONSIDERANDO TODOS AS
LAVRATURAS EFETUADAS NA AÇÃO FISCAL.
Nos casos em que tenha havido falta de recolhimento das contribuições e
declaração incorreta dos fatos geradores em GFIP, para a aferição da multa mais
benéfica, deve-se cotejar a soma da multa por inadimplemento da obrigação
principal (art. 35 da Lei n.o 8.212/1991) com a multa por descumprimento da
obrigação acessória (§ 5.o do art. 32 da Lei n.o 8.212/1991) com a atual multa de
ofício (art. 35A da Lei n.o 8.212/1991), prevalecendo a que seja mais favorável ao
contribuinte.
[...]
A decisão foi assim registrada:
ACORDAM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso, por reconhecer a decadência para as competências até 11/2001 (inclusive) e, no
mérito, também por unanimidade, por excluir do cálculo da penalidade os valores
correspondentes a mútuos não liquidados e pagamentos a cooperativas de trabalho e
determinar que a multa seja recalculada de modo que tenha como limite 75% do tributo
não recolhido, deduzidas as multas aplicadas nas NFLD correlatas. Por maioria de
votos, por relevar a multa até o limite da correção da infração, vencidos os Conselheiros
Ronnie Soares Anderson e Mário Pereira de Pinho Filho que não entenderam pela
possibilidade de relevação parcial.
Fl. 2749
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

Em seu recurso especial, o sujeito passivo basicamente alega que:
Prejudicialidade entre os Processos Vinculados - Necessidade de Aguardar o
Julgamento Definitivo
- conforme paradigma 9101-001.928, se o processo foi decidido pelo princípio de
decorrência do principal, enquanto não definitivamente julgada a questão do principal
que fundamenta a exigência decorrente, esta não pode ser tida como definitiva;
- conforme paradigma 9202-003.791, tendo o lançamento sido motivado pela exclusão
da empresa do regime tributário simplificado das micro e pequenas empresas, deve a
discussão acerca dos créditos tributários ser sobrestada até a decisão definitiva do
processo administrativo por meio do qual o contribuinte questiona a legalidade da
própria exclusão.
Retroatividade da Multa mais Benéfica
- conforme paradigmas 2301-004.931 e 2301-005.017, deve ser reconhecida a
retroatividade benigna do art. 106 do CTN, para que seja aplicada a multa do art. 32-A
da Lei n.o 8.212/91.
Foi rejeitada, em definitivo, a alegação de nulidade formulada no recurso especial.
A Fazenda Nacional foi intimada do acórdão de recurso voluntário, do recurso
especial e do seu exame de admissibilidade, e apresentou contrarrazões, nas quais pediu a
manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF), e a recorrente demonstrou a
existência de legislação tributária interpretada de forma divergente (art. 67, § 1o, do Regimento),
de forma que o apelo deve ser conhecido.
2
Prejudicialidade entre os Processos Vinculados
A decisão recorrida entendeu que o presente processo, relativo ao
descumprimento de obrigação acessória por falta de informação de fatos geradores em GFIP, era
conexo com os processos relativos às obrigações principais, nos quais as contribuições
previdenciárias devidas em função daqueles fatos geradores foram constituídas. Em sendo assim,
a decisão recorrida replicou, à presente autuação, o resultado dos processos principais.
Em seu recurso, a contribuinte discorda de tal procedimento e alega que seria
necessário aguardar o julgamento definitivo dos processos vinculados 36202.003106/2007-11,
36202.003107/2007-65 e 36202.003108/2007-18.
Pois bem. Discordo de tal tese e rememoro que tal tese não é nova neste
Colegiado, que vinha decidindo, por unanimidade de votos, no sentido de que:
independentemente de trânsito em julgado, deve ser replicado ao julgamento relativo ao
descumprimento de obrigação acessória o resultado do julgamento do processo atinente ao
descumprimento da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental (acórdão 9202-008.878, de 28 de julho de 2020).
Fl. 2750
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

Inexiste norma que determine que o processo acessório somente possa ser julgado
após o julgamento definitivo do processo principal. Pelo contrário, o julgamento do principal
deve ser replicado para o julgamento do acessório, que dele dependa, independentemente de
definitividade.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos julgamentos,
o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou
reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições previdenciárias
realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de diferentes espécies
(vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao julgamento do acessório, o
resultado do PAF principal, no qual houve o lançamento das contribuições, mormente quando
inexista matéria distinta. A Turma de Origem procedeu da mesma forma que tem procedido esta
Câmara Superior. Veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Fl. 2751
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
Ademais, decisão proferida de tal forma é explícita, clara e congruente, além de
evitar conflito entre a decisão proferida no processo principal com a decisão proferida no
acessório. A decisão é explícita porque justifica a relação de conexão ou de causa e efeito entre o
processo principal e o processo acessório; é clara porque não contém omissões, obscuridades ou
contradições internas; e é congruente porque converge com a própria decisão proferida no
processo principal.
Penso que, idealmente, todos esses processos deveriam ser julgados em conjunto.
Todavia, uma vez que a sua tramitação ocorreu em separado, é cabível o procedimento acima, o
que evita decisões conflitantes e propicia maior celeridade dos julgamentos.
3
Retroatividade benigna
Neste ponto, discute-se nos autos se a retroatividade benigna deve ser aferida
mediante o processo estabelecido na Súmula CARF 119 ou se deve ser aplicado aos autos a
norma do art. 32-A da Lei 8212/91. Como se vê na decisão recorrida, a Turma a quo determinou
a aferição da retroatividade benigna mediante a comparação entre (a) o somatório das multas por
descumprimento de obrigação principal e acessória previstas na antiga lei (b) e a multa de ofício
de 75% prevista no art. 35-A da Lei 8212/91. A recorrente discorda de tal procedimento e
defende a aplicação, in concreto, do art. 32-A da referida lei.
A recorrente está equivocada sobre a aplicação do art. 32-A.
No caso do descumprimento de obrigações principais e acessórias, a Lei 11941/09
passou a prever a incidência de multa de ofício conforme o art. 35-A da Lei 8212/91, incluído
por aquela lei nova, sendo descabida, pois, a aplicação daquele outro dispositivo. Veja-se:
Art. 35-A. Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
É importante frisar que o art. 44 da Lei 9430/96, a que se refere o enunciado
normativo acima, pune tanto a falta de recolhimento quanto a falta de declaração, razão pela qual
se afirmou que, na hipótese do descumprimento conjunto de obrigações principais e acessórias, é
aplicável a multa de ofício. Para ilustrar, veja-se, exemplificativamente, o art. 44, I, da Lei
9430/96:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
Nesse contexto, é incabível a aplicação do art. 32-A quando há o descumprimento
conjunto de obrigações principais e acessórias, como é o caso dos presentes autos.
Por outro lado, o recurso deve ser parcialmente provido em decorrência da Nota
SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME e do item 1.26, “b”, da Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Após a consolidação da
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de admitir a retroatividade benigna do
art. 35 da Lei 8212/91, com a redação dada pela Lei 11941/09, que fixa o percentual máximo de
Fl. 2752
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício, a Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional incluiu essa matéria na lista e elaborou a nota retro referida, cujos
principais trechos destaco pela pertinência com a presente lide:
A controvérsia em enfoque gravita em torno do percentual de multa aplicável às
contribuições previdenciárias objeto de lançamento de ofício, em razão do advento das
disposições da Lei no 11.941, de 2009. Discute-se, nessa toada, se deveriam incidir os
percentuais previstos no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, na redação anterior àquela
alteração legislativa; se o índice aplicável seria o do atual art. 35 da Lei no 8.212, de
1991, com a redação da Lei 11.941, de 2009; ou, por fim, se caberia aplicar o art. 35-A
da Lei no 8.212, de 1991, incluído pela nova Lei já mencionada.
[...]
Sucede que, analisando a jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ,
é possível constatar a orientação pacífica de ambas as Turmas de Direito Público no
sentido de admitir a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a
redação dada pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício. É o que bem
revelam as ementas dos arestos adiante transcritos, in verbis:
[...]
Vê-se que a Fazenda Nacional buscou diferenciar o regime jurídico das multas de mora
e de ofício para, a partir disso, evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna
(CTN, art. 106. II, “c”) conforme as regras incidentes a cada espécie de penalidade.
Contudo, o STJ vem entendendo que, anteriormente à inclusão do art. 35-A pela Lei no
11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício no art. 35 da Lei no 8.212, de
1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva, nem na decorrente da Lei no
11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória no 449, de 2008).
Consequentemente, a Corte tem afirmado a incidência da redação do art. 35 da Lei
8.212/1991, conferida pela Lei 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20%
para a multa moratória, por caracterizar-se como norma superveniente mais benéfica em
matéria de penalidades na seara tributária, a teor do art. 106, II, "c", do CTN.
[...]
Tendo em vista a pacificação da jurisprudência no âmbito do STJ e a consequente
inviabilidade de reversão do entendimento desfavorável à União, o tema ora apreciado
enquadra-se na previsão do art. 2o, inciso VII, da Portaria PGFN no 502, de 2016, que
dispensa a apresentação de contestação, o oferecimento de contrarrazões, a interposição
de recursos, bem como a desistência dos já interpostos, em temas sobre os quais exista
jurisprudência consolidada do STF em matéria constitucional ou de Tribunais
Superiores em matéria infraconstitucional, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional.
[...]
1.26. Multas
c) Retroatividade benéfica da multa moratória prevista no art. 35 da Lei no
8.212/1991, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009, no tocante aos
lançamentos de ofício relativos a fatos geradores anteriores ao advento do art. 35-
A, da Lei no 8.212/1991.
Resumo: A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade benigna da
regra do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de
2009, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, em relação aos
lançamentos de ofício. Nessas hipóteses, a Corte afasta a aplicação do art. 35-A da Lei
no 8.212, de 1991, que prevê a multa de 75% para os casos de lançamento de ofício das
contribuições previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte. O art. 35-
A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos lançamentos de ofício (rectius:
fatos geradores) realizados após a vigência da referida Lei no 11.941, de 2009, sob pena
de afronta ao disposto no art. 144 do CTN.
Fl. 2753
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

Precedentes: AgInt no REsp 1341738/SC; REsp 1585929/SP, AgInt no AREsp
941.577/SP, AgInt no REsp 1234071/PR, AgRg no REsp 1319947/SC, EDcl no AgRg
no REsp 1275297/SC, REsp 1696975/SP, REsp 1648280/SP, AgRg no REsp
576.696/PR, AgRg no REsp 1216186/RS.
Recentemente, a Procuradoria editou o PARECER SEI No 11315/2020/ME, no
qual reitera a aplicabilidade da NOTA SEI, mesmo diante das considerações em contrário
apresentadas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. Quanto a este ponto, veja-se o item 10
do Parecer:
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas pela RFB, a tese de
mérito explicitada já fora submetida ao Poder Judiciário, sendo por ele reiteradamente
rechaçada, de modo que manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional
aos riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à condenação ao
pagamento de multa.
É importante ressaltar que as decisões do Superior Tribunal de Justiça a respeito
dessa matéria têm inclusive força normativa, vez que atendem aos critérios heurísticos de
vinculatividade e pretensão de permanência; finalidade orientadora; inserção em uma cadeia de
entendimento uniforme e capacidade de generalização1. Segundo o Professor Humberto Ávila:
A força normativa material decorre do conteúdo ou do órgão prolator da decisão. Sua
força não advém da possibilidade de executoriedade que lhe é inerente, mas da sua
pretensão de definitividade e de permanência. Assim, há decisões sem força vinculante
formal, mas que indicam a pretensão de permanência ou a pouca verossimilhança de
futura modificação. Decisões do Supremo Tribunal Federal, proferidas pelo seu Órgão
Plenário, do Superior Tribunal de Justiça, prolatadas pelo seu Órgão Especial ou pela
Seção Competente sobre a matéria, ou objeto de súmula manifestam elevado grau de
pretensão terminativa, na medida em que permitem a ilação de que dificilmente serão
modificadas, bem como uma presunção formal de correção, em virtude da composição
do órgão prolator, que cria uma espécie de “base qualificada de confiança” 2.
Isto é, embora inexista decisão do Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso
repetitivo, o que implicaria força normativa formal nos termos do Regimento Interno deste
Conselho (art. 62, § 1o, II, "b"), a jurisprudência reiterada e orientadora da 1a Seção daquele
Tribunal tem força normativa material, tanto que culminou com a edição da Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME (vide art. 62, § 1o, II, "c", do Regimento), impondo-se a sua
observância até como forma de preservar o sobreprincípio da segurança jurídica e o consequente
princípio da proteção da confiança.
No presente ponto, portanto, o recurso deve ser parcialmente provido, para que a
multa fique limitada a 20%, observando-se, de toda forma, que, em tendo havido o
descumprimento cumulativo de obrigações principais e acessórias vinculadas, o total da
penalidade para ambos os descumprimentos deve ficar limitado a 20%, sendo incabível a
cumulação de penalidades nas obrigações principais e instrumentais vinculadas, sob pena de bis
in idem e violação ao princípio da consunção (a alegada falta de informação de fatos geradores
em GFIP é circunstância diretamente ligada aos processos principais, inclusive em relação de
causa e efeito).
4
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso da
contribuinte, para reduzir a multa para 20%.

1 ÁVILA, Humberto. Teoria da segurança jurídica. 5. ed., rev., atual. e ampl. São Paulo : Malheiros, 2019, p. 513.
2 Obra citada, p. 514.
Fl. 2754
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci
Voto Vencedor
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada
Não obstante o bem fundamentado voto do Relator, entendo que assiste razão à
Recorrente quanto à aplicação da retroatividade benigna da multa decorrente do descumprimento
de obrigação acessória.
Faz-se oportuno perquirir o contexto normativo da questão divergente suscitada,
consoante passo a expor.
O Parecer SEI no 11315/2020 trouxe, dentre outras, as seguintes considerações:
(...)
12.
Entretanto, o STJ, guardião da legislação infraconstitucional, em ambas as suas
turmas de Direito Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no 8.212,
de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de
multa moratória em 20%, inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
13.
Na linha de raciocínio sustentada pela Corte Superior de Justiça, anteriormente à
inclusão do art. 35-A pela Lei no 11.941, de 2009, não havia previsão de multa de ofício
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (apenas de multa de mora), nem na redação primeva,
nem na decorrente da Lei no 11.941, de 2009 (fruto da conversão da Medida Provisória
no 449, de 2008).
Considerando que a própria representação da Fazenda Nacional já se manifestou
pela dispensa de apresentação de contestação, oferecimento de contrarrazões e interposição de
recursos, bem como recomenda a desistência dos já interpostos, para os períodos de apuração
anteriores à alteração legislativa que aqui se discute (Lei no 11.941, de 2009), deve-se aplicar,
para os casos ainda não definitivamente julgados, os termos já delineados pela jurisprudência
pacífica do STJ e, assim, apurar a retroatividade benigna a partir da comparação do quantum
devido à época da ocorrência dos fatos geradores com o regramento contido no atual artigo 35 da
lei .8.212/91, que fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%, mesmo em se tratando
de lançamentos de ofício. Devendo-se aplicar a penalidade que alude art. 35-A da Lei no 8.212,
de 1991, que prevê a multa de, pelo menos, 75%, apenas aos fatos geradores posteriores ao início
de sua vigência.
Cabe ressaltar que, na vigência da legislação anterior, havia previsão de duas
penalidades, uma de mora, esta já tratada no parágrafo precedente, e outra decorrente de
descumprimento de obrigação acessória, esta prevista no art. 32, inciso IV, §§ 4o e 5o, em razão
da não apresentação de GFIP ou apresentação com dados não correspondentes aos fatos
geradores, imposições que, a depender o caso concreto, poderiam alcançar a alíquota de 100%,
sendo certo que tal penalidade não foi expressamente tratada no citado Parecer SEI 11315/2020.
Como se viu, na nova legislação, que tem origem na MP 449/08, o art. 35 da lei
8.212/91 continuou a tratar de multa de mora pelo recolhimento em atraso, passando a exigir
para as contribuições previdenciárias a mesma penalidade moratória prevista para os tributos
fazendários (art. 61 da Lei 9.430/96). Por outro lado, a mesma MP 449 inseriu o art. 35-A na Lei
8.212/91, e, assim, da mesma forma, passou a prever, tal qual já ocorria para tributos
Fl. 2755
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-010.638 - CSRF/2a Turma
Processo no 36202.003123/2007-58

fazendários, penalidade a ser imputada nos casos de lançamento de ofício, em percentual básico
de 75% (art. 44 da Lei 9.430/96).
Como a tese encampada pelo STJ é pela inexistência de multas de ofício na
redação anterior do art. 35 da Lei 8.212/91, resta superado o entendimento deste Conselho
Administrativo sobre a natureza de multa de ofício de tal exigência
Por outro lado, não sendo aplicável aos períodos anteriores à vigência da lei
11.941/09 o preceito contido no art. 35-A, a multa pelo descumprimento da obrigação acessória
relativo à apresentação da GFIP com dados não correspondentes (declaração inexata), já não
pode ser considerada incluída na nova penalidade de ofício, do que emerge a necessidade de seu
tratamento de forma autônoma.
Assim, considerando a mesma regra que impõe a aplicação a fatos pretéritos da lei
que comina penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da prática da
infração, conforme art. alínea “c”, inciso II do art. 106 da Lei 5.172/66 (CTN), e de rigor que
haja comparação entre a multa pelo descumprimento de obrigação acessória amparada nos §§ 4o
e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei 8.212/91, com a nova penalidade por apresentação de declaração
inexata, a saber, o art. 32-A da mesma Lei.
Assim, temos as seguintes situações:
- os valores lançados, de ofício, a título de multa de mora, sob amparo da antiga
redação do art. 35 da lei 8.212/91, incidentes sobre contribuições previdenciárias declaradas ou
não em GFIP e, ainda, aquela incidente sobre valores devidos a outras entidades e fundos
(terceiros), para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pela nova redação dada ao mesmo art. 35 pela Lei 11.941/09;
- os valores lançados, de forma isolada ou não, a título da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91, para fins de aplicação da norma mais benéfica, deverão ser comparados com o que
seria devido pelo que dispõe o art. o art. 32-A da mesma Lei;
Portanto, no caso em apreço, impõe-se afastar a aplicação do art. 35-A da Lei no
8.212/91, devendo ser aplicada a retroatividade benigna a partir da comparação da multa por
descumprimento de obrigação acessória a que alude os §§ 4o e 5o, inciso IV, do art. 32 da Lei
8.212/91 com a que seria devida com base no art. art. 32-A da mesma Lei 8.212/91.
Diante do exposto, voto em dar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz – Redatora Designada

Fl. 2756
DF CARF MF
Original